Tribunal: TJDFT
Processo: 0727157-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE CONSULTAS. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. SISBAJUD. RAZOABILIDADE. INOCORRENTE. PENHORA. SALÁRIO. ART. 833, CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSÍVEL. PENHORA PERCENTUAL. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de realização de nova pesquisa no SISBAJUD e de penhora no rosto dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de (i) renovação de consulta ao sistema SISBAJUD em nome da parte agravada; e de (ii) efetivação da penhora no rosto dos autos, ainda que parte dos valores sejam derivados de salário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário têm como intuito proporcionar maior integração das informações e agilidade nas demandas.
4. É cabível a reiteração de consultas aos sistemas disponíveis para localização de bens passíveis de penhora quando a medida está de acordo com o princípio da razoabilidade.
4.1. No caso específico dos autos, a última pesquisa foi feita há cerca de três meses, estando correta a decisão que indeferiu a reiteração nesse momento.
5. O Código de Processo Civil estabelece que a execução se realiza no interesse do credor.
4. A jurisprudência moderna é firme no entendimento de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família.
5. Necessário, portanto, entender pela possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade e pela reforma da decisão agravada para determinar a de penhora no rosto dos autos.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 798, 833,921e 854.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 2.067.117/PR, de Relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, da Terceira Turma. AgInt no AREsp n. 2.291.651/SP, de Relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma. Acórdão 1810687 de Relatoria da Desa. Maria Ivatônia, da 5a Turma Cível. Acórdão 1803743, de Relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível. Acórdão 1795208, de Relatoria do Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível.